Tribunal: STJ
Processo: 1001431-26.2024.8.11.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015809 - MT(2025/0297026-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RODRIGO CALETTI DEON
AGRAVANTE
: RUBIA ARGENTA DEON
ADVOGADO
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o
Civil/2015,
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f92d1894-3624-4a81-b235-c4abe925c091

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015809 - MT(2025/0297026-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RODRIGO CALETTI DEON
AGRAVANTE
: RUBIA ARGENTA DEON
ADVOGADO
: GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o
Civil/2015,
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUBIA ARGENTA DEON E
RODRIGO CALETTI DEON contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial com fundamento na incidência da
por
Súmula 284/STF,
ausência de comando normativo do dispositivo de lei alegadamente violado; e na
ausência de prequestionamento da alegação de que a decisão que a parte pretendia
anular possuía natureza homologatória não sendo suscetível de preclusão.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a
pois o
Súmula 284/STF,
recurso especial teria particularizado devidamente o artigo de Lei supostamente
violado e seu correspondente inciso, desenvolvendo razões compreensíveis e
correlatas à controvérsia.
Aduz, ainda, que houve efetivo prequestionamento explícito do
§
art. 966,
4o, do Código de Processo Civil, indicando passagem do acórdão recorrido em que a
matéria teria sido enfrentada.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54216806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:58
Código de Controle do Documento: a1b9909a-4068-4379-80f6-2cf3b08d3eb5

Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial foi interposto em
face de acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
PROCESSUAL – APONTAMENTOS DE VÍCIOS NO LAUDO DE AVALIAÇÃO
HOMOLOGADO PELO JUÍZO - MATÉRIAS PRECLUSAS - INCIDÊNCIA
RESTRITA
DA
AÇÃO
ANULATÓRIA
-
SUCEDÂNEO
RECURSAL
DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS -
RECURSO DESPROVIDO.
A ação anulatória baseada no artigo 966, § 4o do Código de Processo Civil tem
incidência restrita, uma vez que se privilegia o ato perfeito e acabado, em
homenagem à segurança jurídica, e por isso, não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal ou nova instância revisora, como pretende o apelante, o qual
alega matérias já acobertadas pela preclusão.

A decisão ora recorrida, acima transcrita, assenta-se na aplicação da
destacando-se a ausência de comando normativo do dispositivo de
Súmula 284/STF,
lei alegadamente violado; bem como na ausência de prequestionamento do viés
argumentativo lançado pela parte para justificar a tese de violação ao artigo 966, § 4o,
do CPC (consubstanciado na afirmação de que a decisão que pretendia anular possuía
natureza homologatória não sendo suscetível de preclusão).
No ponto, é pertinente a reprodução dos respectivos trechos da decisão
agravada, em que consta (e-STJ, fls. 999 - 1.000):

Quanto à , incide a devido à ausência primeira controvérsia
de
Súmula n. 284/STF
comando normativo do(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) para
sustentar a tese recursal, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
(...)
Quanto à , não houve o prequestionamento da tese segunda controvérsia recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte sob o viés a quo
pretendido pela parte recorrente.
No caso, conforme se verifica, as razões do agravo interno não impugnaram
nenhum dos fundamentos da decisão recorrida, uma vez que dissociadas das razões
de decidir que justificaram a incidência dos óbices consistentes na aplicação da
e na ausência de prequestionamento.
Súmula 284/STF
De fato, os fundamentos do acórdão mencionam o artigo 966, § 4o, do CPC,
todavia não se verifica nenhum juízo de valor acerca da alegação da parte no sentido
de que a decisão que pretendia anular possuía natureza homologatória, não sendo
suscetível de preclusão.
Verifica-se ainda que a parte não refutou o fundamento de ausência de
comando normativo do dispositivo de lei alegadamente violado, que motivou a
aplicação da Súmula 284/STF.
Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC, combinados com o
artigo 259 do Regimento Interno do STJ e com a
incumbe ao relator
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA54216806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:58
Código de Controle do Documento: a1b9909a-4068-4379-80f6-2cf3b08d3eb5

não conhecer de agravo interno que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
é incabível o agravo
CPC/2015,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 808.948/RS,
TURMA, julgado em
DJe
15/12/2016,
2/2/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO
STJ. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados na
fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo fundamento
suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado o recurso, à luz da
Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1498290/RS,
TURMA, julgado em
DJe
29/10/2019,
06/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CPC/2015
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
,
e/ou
art. 1022)
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)
3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo
interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime
Documento eletrônico VDA54216806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:58
Código de Controle do Documento: a1b9909a-4068-4379-80f6-2cf3b08d3eb5

porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a
temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral,
pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 1144143/MG,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
25/06/2019,
01/07/2019)

Assim, o agravo interno não comporta conhecimento.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:58
Código de Controle do Documento: a1b9909a-4068-4379-80f6-2cf3b08d3eb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.015.809 / MT
Número Registro: 2025/0297026-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003629520208110100 10014312620248110100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO CALETTI DEON
AGRAVANTE : RUBIA ARGENTA DEON
ADVOGADO : GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO CALETTI DEON
AGRAVANTE : RUBIA ARGENTA DEON
ADVOGADO : GIOVANNI FIALHO NETTO JUNIOR - DF028496
AGRAVADO
: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54622714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:58
Código de Controle do Documento: 8a1dc2cd-f121-4dd1-ab48-29b49b435cae

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:58
Código de Controle do Documento: 8a1dc2cd-f121-4dd1-ab48-29b49b435cae